Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703045-73.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, SAMOEL ALVES DE SOUSA 01889112194 RECORRIDO: SAMOEL ALVES DE SOUSA 01889112194, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO O recorrente SAMOEL ALVES DE SOUSA – SAS GRIFO demanda na condição de empresário individual, conforme se verifica do documento de ID 41250918. Referida qualificação é ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. O empresário individual não adquire personalidade jurídica distinta, confundindo-se, pois, com a própria firma individual, razão pela qual o patrimônio também é único, o que faz admitir a penhora dos bens de sua titularidade. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, o empresário individual não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse corroborar com pedido de gratuidade de justiça. Ao contrário, postula a indenização por lucros cessantes no valor equivalente a 30 mil reais, na medida em que “em seu sistema a sociedade empresária gera faturamento diário no valor de R$400,00 (quatrocentos reais)”. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.